Tribunal: TJDFT
Processo: 0735221-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por M.I.Q.T. e OUTRO(S) contra r. decisão que, em ação de alimentos pelo rito da penhora, indeferiu o pedido de prisão civil de A.T.S.J. O Agravante requer a reforma da r. decisão, inclusive liminarmente, alegando a possibilidade de cumulação dos ritos no mesmo procedimento. É a suma dos fatos. Decido. No caso, os Agravantes requerem a adoção de mais de uma técnica de coerção do devedor relativamente a mesma parcela do débito, o que há muito não se admite (Acórdão 1616886, 07074285020198070003, Rel. Des. GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, j. 14/9/2022, PJe 22/9/2022). O precedente do eg. STJ sobre a possibilidade de execução de alimentos pelo rito da penhora cumulativamente com a técnica da prisão se restringe a parcelas diversas, ou seja, a alimentos atuais e a pretéritos, o que não corresponde a pretensão formulada nestes autos. Portanto, não está preenchida a verossimilhança da alegação dos Agravantes. Pelo exposto, indefiro o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para resposta ao recurso. I. Comunique-se. Brasília, 29 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator